Tribunal: TJSP
Processo: 1042154-73.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autora que pretende a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo firmado com o banco réu – Não cabimento – Não ocorrência de ilegalidade – Autora que manifestou sua anuência, mesmo ciente da existência doutros empréstimos – Alegação, de forma genérica, que os descontos excedem 35% de seus vencimentos, não comprovada – Pedido que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Autora que pretende a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo firmado com o banco réu – Não cabimento – Não ocorrência de ilegalidade – Autora que manifestou sua anuência, mesmo ciente da existência doutros empréstimos – Alegação, de forma genérica, que os descontos excedem 35% de seus vencimentos, não comprovada – Pedido que sequer constou da petição inicial – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Improcedência do pedido – Recurso desprovido.